Tribunal: TCU
Processo: 010.349/2003-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou as contas do responsável irregulares, condenou-o ao pagamento de débito e aplicou-lhe as sanções de multa e de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública federal em razão de contratações com sobrepreço de empresas de fachada, por meio de simulações e conluios em procedimentos licitatórios. Correção de erro material.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia proposta de correção de erro material no Acórdão 2469/2020-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal deu parcial provimento ao recurso de revisão interposto por Neivaldo Mendes Gonçalves contra o Acórdão 400/2011-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento na súmula TCU 145, tornar insubsistente o Acórdão 2469/2020-TCU-Plenário , remetendo os autos ao relator a quo com vistas a adoção das providências que entender cabíveis acerca da inexatidão material identificada no Acórdão 400/2011-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.